Tribunal: TJSP
Processo: 2086819-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Agravante que se amolda à condição de hipossuficiente que a Lei visa proteger – Concessão da benesse é a medida que se impõe - Bloqueio de ativos depositados em plano de previdência privada do devedor – Impossibilidade – Valores impenhoráveis – Aplicação do artigo 833, IV, do novo CPC – Recurso provido.*